Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701156-29.2022.8.07.0005 RECORRENTE: WANDESON DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição dos réus por insuficiência de provas; (ii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. III. Razões de decidir: 3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e as autorias delitivas estão amparadas nos autos, mormente pelos depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial de um dos réus. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. IV. Dispositivo: 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, a qual se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 385 DO CPP. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada a soberania do ato de julgar. 2. Uma vez afastada qualquer ilegalidade pela instância precedente, não há possibilidade de inversão desse entendimento, haja vista não se tratar de interpretação do dispositivo legal, mas de irresignação quanto às especificidades da causa, que demandariam, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas. 3. A Corte estadual entendeu devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito pelo qual o réu foi condenado, notadamente pela prova oral produzida durante a instrução probatória. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.769.115/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025